Tribunal: TJSP
Processo: 1021672-77.2026.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ITBI. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu mandado de segurança para autorizar o recolhimento do ITBI com base no valor da transação, afastando o valor venal de referência e encargos de mora antes do registro do título.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ITBI. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu mandado de segurança para autorizar o recolhimento do ITBI com base no valor da transação, afastando o valor venal de referência e encargos de mora antes do registro do título.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor da transação ou o valor venal de referência estabelecido pelo Município.
III. Razões de Decidir
3. O Órgão Especial do TJSP declarou inconstitucional a instituição de valor venal de referência, violando o princípio da legalidade.
4. O STJ, no Tema 1113, estabeleceu que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, não vinculado ao IPTU, e que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos oficial e voluntário desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITBI é o valor da transação. 2. A exigência de juros e multa antes do registro do título translativo é ilegal.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, inc. I e III, "a"; CTN, arts. 35, 38, 97, § 2o, 110, 148; CC, arts. 1.227, 1.245.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Incidente de Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, Órgão Especial, j. 25.03.2015.
STJ, REsp no 1.937.821/SP, Tema no 1.113, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.01.2024.
TJSP, Remessa Necessária no 1012969-65.2023.8.26.0053, Rel. Des. Eurípedes Faim, 15a Câmara de Direito Público, j. 12.01.2024.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1018331-82.2022.8.26.0053, Rel. Erbetta Filho, 15a Câmara de Direito Público, j. 12.09.2022.